Tribunal: TJSP
Processo: 2204470-95.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2204470-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é peticionário RONALDO
FLORENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não recepcionaram a
questão preliminar arguida, vez que preclusa, e no mérito indeferiram a presente
revisão criminal ajuizada em prol de Ronaldo Florêncio. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA,
REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA E SÉRGIO
RIBAS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204470-95.2019.8.26.0000 -Voto no 41.256
2
Revisão Criminal no 2204470-95.2019.8.26.0000
Comarca de Bauru 1a Vara Criminal
Peticionário: Ronaldo Florêncio
TJSP Quarto Grupo de Câmaras de Direito Criminal
Voto no 41.256
REVISÃO
CRIMINAL

PRELIMINAR

NULIDADE

CARACTERIZAÇÃO

INOCORRÊNCIA
INCIDÊNCIA DE MERAS
CONJECTURAS QUANTO A EXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO PROCESSUAL.
MÉRITO: ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO
SE DEU DE FORMA CONTRÁRIA ÀS PROVAS
DOS
AUTOS,
QUE
NÃO
EVIDENCIAM
A
RESPONSABILIDADE
PENAL
DO
PETICIONÁRIO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33, CAPUT,
DA LEI No 11.343/06.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
EM
INCRIMINAR O PETICIONÁRIO NA FORMA
ESTABELECIDA NA DECISÃO HOSTILIZADA,
QUE NENHUM REPARO ESTÁ A MERECER.
SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATAR-SE O PLEITO
DE
SEGUNDA
APELAÇÃO,
INDEVIDA
NA
ESPÉCIE,
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
NOVAS.
Preliminar rejeitada.
Revisão indeferida.
1
O peticionário Ronaldo Florêncio foi
condenado, por r. sentença datada de 08/06/2016, confirmada em 23/05/2017,
por v. Acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Criminal desta Corte, por
votação unânime, ao cumprimento da pena corporal de seis anos, nove meses
e vinte dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e a paga de
seiscentos e setenta e seis dias-multa, no mínimo valor unitário legal, por
infringência dos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Transitou em julgado a decisão em 04/12/2017 (fl.
15 dos autos da presente ação revisional).
Ingressa a Defensoria com a presente revisão
criminal, visando a rescisão do v. Acórdão, tendo invocado em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204470-95.2019.8.26.0000 -Voto no 41.256
3
preliminar pleito de reconhecimento da caracterização de nulidade, sob o
argumento de que “há duas máculas na atitude do parquet que indicam a
impossibilidade de considerar válida a condenação lançada. Primeiro,
trouxe aos autos prova que já era de seu conhecimento somente ao final do
processo, e não no começo, quando seria o momento processualmente
adequado. Segundo, subtraiu ao réu a possibilidade de rechaçar esta suposta
ligação, violando a ampla defesa” e, “após a manifestação da Defesa, que
alegou duas preliminares além das teses de mérito, verificou-se a abertura de
nova vista ao Ministério Público, para que dela tomasse conhecimento e
opina-se. Além de se manifestar sobre as preliminares, exacerbando o
princípio acusatório, reiterou as teses de mérito, valendo-se para tanto da
contrariedade à argumentação defensiva”. No mérito, postula que o
peticionário seja absolvido, pelo reconhecimento da configuração de decisão
judicial manifestamente contrária a toda a evidência dos autos, sob o
argumento de que, “Por todo o exposto, requer-se seja julgado procedente o
pedido revisional para desconstituir a decisão que condenou o peticionário,
proferindo-se outra em seu lugar, absolvendo o defendido e reconhecendo as
nulidades invocadas.” (sic fls. 01/09 do processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r.
manifestação da lavra do doutor João Batista Mangini de Oliveira, se
pronunciou no sentido da rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo seu
indeferimento, por entender que o mesmo não se encaixa em nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal (fls. 25/30).
Este, em síntese, é o relatório.
2
A preliminar arguida, de caracterização de
nulidade, não há que ser acolhida, pois as eventuais nulidades da instrução
criminal, nos processos de competência do Juiz singular, devem ser arguidas,
em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais (vide os
autos digitais anexos, referentes ao processo digital no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204470-95.2019.8.26.0000 -Voto no 41.256
4
0019316-58.2015.8.26.0071),
ou
seja,
antes
de
proferida
sentença
condenatória em seu desfavor, na conformidade com o artigo 571, inciso II,
do Código de Processo Penal. E observando-se o teor das alegações finais
defensivas no processo digital no 0019316-58.2015.8.26.0071, tem-se que a
agora alegada nulidade não foi antes arguida como tal, sendo, portanto,
preclusa.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal adotam o entendimento em questão:
Nesse sentido: - “De acordo com o art. 571, II, do
Código de Processo Penal, nos processos de
competência do Juiz singular, as nulidades
ocorridas durante a instrução processual devem ser
arguidas, em preliminar, nas alegações finais, sob
pena de preclusão. In casu, a nulidade da citação só
foi levantada em preliminar de apelação criminal,
portanto fora do momento oportuno.”
(STJ,
HC
no
293.320/MS,
Relator
Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, v.u., j.
11.11.2014, DJe 01.12.2014).
No mesmo sentido: STJ, HC no 297.632/SP,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, v.u., j. 12.05.2015, DJe 21.05.2015;
STJ, RHC no 47.430/SP, Relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 05.06.2014, DJe
12.06.2014; STJ, HC no 234.344/GO, Relatora
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., j.
20.03.2014, DJe 31.03.2014.
E ainda : - “EMENTA: 'HABEAS CORPUS' [...]
PRECLUSÃO
MATÉRIA NÃO ALEGADA EM
MOMENTO
OPORTUNO

RECURSO
DE
AGRAVO IMPROVIDO.”
(STF, AgR HC no 115.773/PE, Relator Ministro
Celso de Mello, Segunda Turma, v.u., j. 13.05.2014,
DJe 170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204470-95.2019.8.26.0000 -Voto no 41.256
5
Portanto, não há que se apreciar o tema em tela,
mormente no âmbito da revisão criminal, que se
constitui em ação, em que questões preliminares, em
decorrência de tal, excepcionalmente hão que ser
assim recebidas, mas jamais quando nunca antes
invocadas no processo de conhecimento que a
originou.
E no mérito, há que se indeferir o pleito revisional,
que se mostra uma segunda apelação, indevida na espécie, vez que nenhuma
contrariedade às provas dos autos se constata no decisum hostilizado.
Isso porque a condenação do peticionário pelo crime
de tráfico de drogas se encontra respaldada nas robustas provas produzidas,
conforme bem analisado no v. Acórdão vergastado, abaixo transcrito em
parte:
“(...)
A materialidade delitiva é certa e emerge do auto de
prisão em flagrante delito de fls. 43/53, do auto de
exibição e apreensão de fls. 59/60, bem como do
laudo pericial de fls. 145/148, que dão conta da
apreensão de 50,97g (peso líquido) de cocaína na
forma de crack.
A autoria também é incontroversa.
O policial militar Cléber Henrique de Oliveira,
tanto na fase investigativa como judicialmente, em
versão segura e harmônica, confirmou como se deu
a abordagem e a prisão do apelante, assim como a
apreensão da droga que trazia consigo, após ele
adotar comportamento suspeito ao perceber a
presença de uma viatura policial.
No mesmo sentido, o depoimento prestado pelo
outro militar, Gabriel Alves Lima, ouvido somente
na fase policial, momento no qual confirmou que o
crack foi efetivamente encontrado com o recorrente,
o que foi admitido pelo próprio ao ser interrogado
judicialmente.
Interrogado, alegou o acusado que a droga era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204470-95.2019.8.26.0000 -Voto no 41.256
6
para seu uso pessoal e que foi incriminado
injustamente por delito mais grave, o que não
subsiste a uma análise mais acurada das provas
produzidas sob o crivo do contraditório.
Conforme bem ponderou o MM. Juiz sentenciante,
'Consigne-se que o GAECO fez um grande trabalho
e investigação e concluiu que o réu era considerado
'mula' de Alexandre Chan Cavalcanti, vulgo
Bethoven, conforme relato de fls. 171/0204.
Durante todo o processo, o réu não comprovou
emprego lícito, aliás declarou estar desempregado.
Alegou que comprou a droga, para seu uso, por
trezentos reais. Andava de moto-taxi. Morava com
uma pessoa que conheceu na cidade de Marília, no
movimento 'Sem Terra'. Confirmou que praticava
outros delitos para manter seu vício.
A quantidade de droga apreendida não é tão
grande, mas obviamente incompatível com a
condição de simples usuário' (fls. 382).
Assim, certa é a apreensão que, por sua quantidade,
natureza e circunstâncias da apreensão, demonstra
que o entorpecente se destinava ao consumo de
terceiro, afastada assim, tanto a hipótese de
absolvição quanto a de desclassificação.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial,
adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos
de
policiais
apresentam
significativo
valor
probatório desde que inexistam indícios firmes ou
elementos outros de prova que lhes retirem, de
maneira convincente, a credibilidade dos seus
testemunhos. No caso, a mera negativa do réu,
desprovida de credibilidade, não infirma os demais
elementos de convicção.
Enfim, remanesce a condenação, não comportando
reparo, também, as penas impostas.
O réu ostenta maus antecedentes (pag. 112/127,
161, 165, 166, 169) e é reincidente (pág. 162 e 170),
motivo por que suas penas foram aumentadas de 1/6
na primeira e segunda etapas da dosimetria,
resultando no montante de 6 anos, 9 meses e 20
dias, e 676 dias-multa, no menor valor legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204470-95.2019.8.26.0000 -Voto no 41.256
7
O regime inicial não poderia ser outro que não o
fechado.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.”
E nos termos do julgamento colegiado unânime
acima transcrito, não se deve cogitar em desclassificar os depoimentos de
Agentes Policiais, em Juízo, somente por conta de sua condição profissional,
sobretudo quando corroborados pelas demais provas existentes nos autos.
Seus testemunhos possuem, pois, validade jurídica e são equivalentes aos
depoimentos de testemunhas civis. Assim já decidiu o Pretório Excelso:
“EMENTA: HABEAS CORPUS DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS.
- O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal.
- O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA
PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
- O reexame dos elementos probatórios produzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204470-95.2019.8.26.0000 -Voto no 41.256
8
no processo penal de condenação constitui matéria
que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima do habeas corpus.”
(STF, HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de
Mello,
Primeira
Turma,
v.u.,
Ementário
1864-5/1021).
Na hipótese em análise, incabível atribuir nova
interpretação dos mesmos elementos de prova já constantes dos autos, a partir
das mesmas provas já analisadas no caso, o laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 145/148) e os depoimentos em Juízo de Policiais Militares,
acrescentando-se que não foi trazida |à colação prova nova alguma a
descaracterizar as supra referidas, hábeis que são a incriminar o peticionário
da forma recepcionada no V. Aresto.
Nesse
diapasão:
-
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO
DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR.
ORDEM DENEGADA.
I - A revisão criminal não deve ser adotada como
um
segundo
recurso
de
apelação,
pois
o
acolhimento da pretensão revisional reveste-se de
excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a
contradição à evidência dos autos seja manifesta,
induvidosa, dispensando a interpretação ou análise
subjetiva das provas produzidas.
II - Nesse sentido, este 'Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada
como nova apelação, com vistas ao mero reexame
de fatos e provas, não se verificando hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204470-95.2019.8.26.0000 -Voto no 41.256
9
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
I, do CPP' (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/02/2016, DJe
de 25/02/2016).
III - O Tribunal a quo deixou de conhecer a revisão
criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I,
do CPP (condenação contrária à evidência dos
autos), por entender que a pretensão defensiva se
resumia à reapreciação do quadro fático probatório
dos autos, já examinado em sede de apelação
criminal, e que não se demonstrou que a
condenação foi contrária ao texto expresso da lei
penal ou às evidências dos autos, em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.”
(STJ, HC no 464.843/SC, Relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, v.u., j. 02.10.2018, DJe
08.10.2018).
Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 28.05.2013, DJe
11.06.2013.
Portanto, não tendo o revisionando colacionado
provas novas, demonstrativas da sua inocência, o cenário delineado nos autos
denota que estava mesmo a exercer o tráfico de drogas, como corretamente
foi considerado à unanimidade, no v. Acórdão, demonstrando, pois, que o
pleito revisional não preenche, mesmo, os requisitos do art. 621, do CPP.
Nessa esteira: - “Somente se admite revisão
criminal com fulcro no art. 621, I, do CPP quando a sentença
condenatória for contra a evidência dos autos, divorciando-se de todos os
elementos probatórios, ou seja, a decisão que, ao arrepio da prova,
contra a certeza da inocência do réu, demonstrada cabalmente no
processo, condena o agente” (in RT 747/649).
E ainda: - “Decisão contrária à evidência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204470-95.2019.8.26.0000 -Voto no 41.256
10
autos, por certo, só é aquela inteiramente divorciada do contexto da
prova produzida, em conflito visível com o teor dessa prova existente nos
autos, com o que não se confunde e nem se equipara à mera alegação de
insuficiência probatória. Esta decorre da fragilidade da prova
considerada em seu todo; e aquela resulta da incompatibilidade entre o
teor dessa mesma prova e a sentença condenatória irrecorrível. Por isso é
que, para lograr a rescisão do decreto condenatório pela via revisional,
impõe-se que o peticionário demonstre, inequivocamente, que a
condenação foi contrária à evidência dos autos, mostrando-se conflitante
e incompatível com o elenco das provas produzidas validamente no curso
do devido processo legal.” (in RT 718/405).
Na mesma seara também já decidiu o Colendo
Supremo Tribunal Federal: - “[...] só há decisão contrária à evidência dos
autos quando não se apóia em nenhuma prova existente no processo, não
bastando, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores
dessa considerem que o conjunto probatório não é convincente para a
condenação” (RE 113.269/8, Rel. Min. MOREIRA ALVES, in ob. cit., p.
164).
E sendo estes os limites do pedido revisional,
nenhuma alteração está a merecer a decisão atacada.
Isto posto, não recepcionada a questão preliminar
arguida, vez que preclusa, no mérito indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de Ronaldo Florêncio.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR